Tribunal: TJDFT
Processo: 0746417-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746417-61.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NIVALDO BATISTA DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NIVALDO BATISTA DA SILVA, contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da Vara Cível de Planaltina, nos autos da Ação De Indenização De Danos Morais no 0710666-95.2024.8.07.0005, promovida em desfavor do BANCO DE BRASILIA S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 215305088 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau determinou a suspensão do curso processual até o julgamento definitivo dos autos de n. 0704304-38.2024.8.07.0018, em que se discute da validade de contrato de empréstimo. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta que propôs ação declaratória de nulidade de contrato em razão de contrato de crédito pessoal fraudulento, firmado em nome do agravante junto ao banco agravado, que tramita sob o no. 0704304-38.2024.8.07.0018. Argumenta que, após determinação judicial de suspensão dos descontos do empréstimo em sua conta corrente, o agravado inseriu seu nome no banco de dados do SERASA, com base na inadimplência do contrato fraudulento, motivo pelo qual propôs ação de indenização por danos morais com pedido de antecipação de tutela - ação de origem do presente recurso. Assevera que não poderia ter seu nome negativado por dívida da qual há decisão judicial determinando a suspensão da cobrança das parcelas, tendo o agravado realizado negativação indevida, considerando que a suspensão dos descontos se deu exclusivamente por ordem judicial. Assim, conclui que, independentemente da decisão final do processo que analisa a validade do contrato, a negativação de seu nome foi indevida, pois há decisão determinando a suspensão da cobrança. Ao final, o agravante pleiteia a reforma da decisão vergastada, para que seja determinada a continuidade regular do trâmite do processo de origem. É o relatório. Verifico que o agravante não pleiteou a concessão de tutela recursal provisória ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de novembro de 2024 às 14:27:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora